Tribunal: TJMT
Processo: 1003055-52.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1003055-52.2020.8.11.0003 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES: ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA LUCIENE MATOS DE JESUS e TAIS MATOS DA SILVA;
APELADOS: MARIA LUCIENE MATOS DE JESUS, TAIS MATOS DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id. 53110524 e Id. 53110528), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Procedam-se às retificações necessárias para o registro e a autuação da apelação interposta por Maria Luciene Matos de Jesus e Tais Matos da Silva.
Certifiquem-se acerca das contrarrazões do Estado de Mato Grosso.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator